Tribunal: TJDFT
Processo: 0713776-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. RENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
1. A renúncia se interpreta estritamente (CC 114). No caso, não é possível extrair da manifestação da exequente que tenha renunciado à solidariedade passiva.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.